Tribunal: STF
Processo: HC 185310
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Henrique Cardozo Filho, advogado, em benefício de David Nascimento Luiz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.093, cujo objeto é a postergação do exame da medida liminar para depois de prestação das informações do juízo de origem pelo Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Habeas Corpus n. 0021047-30.2020.8.19.0000.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido expedido contra o paciente mandado de prisão para início de execução de pena definitiva, em 24.9.2018, pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, nos autos do Processo n. 0341028-08.2016.8.19.0001.
    3.  Ao argumento de não ter obtido acesso aos autos na origem, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do livre acesso aos autos, o impetrante ajuizou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0021047-30.2020.8.19.0000. O exame da medida liminar nele requerida foi condicionada pelo Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes à prestação de informações requisitadas à apontada autoridade coatora.
    4. Esse despacho foi objeto do Habeas Corpus n. 577.093, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.5.2020:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DAVID NASCIMENTO LUIZ em que se aponta como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) "o paciente está preso há quase 30 dias sem que a defesa possa ter acesso aos autos" (e-STJ, fl. 4); b) "é nítida a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do livre acesso aos autos" (e- STJ, fl. 6). Pleiteia seja permitido ao defensor o acesso aos autos. 
    É o relatório. 
    Inicialmente, constata-se que a questão aqui suscitada, relativa ao acesso do defensor aos autos originários, não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte: (…).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o  habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega ter sido o paciente preso em 3.4.2020 e que a defesa vem buscando incessantemente defendê-lo, mas não estaria conseguindo o básico, qual seja, acessar os autos. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todos os fatos e direitos expostos, reque-se , além da juntada de documentos, seja excepcionada a Súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que o impetrante possa ter acesso aos autos, isto, pois cumpridos os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, uma vez que está evidente a afronta aos princípios constitucionais da Ampla Defesa e Contraditório, Devido Processo Legal, Dignidade da Pessoa Humana, conforme fundamentação, nos termos da Súmula Vinculante número 14 do STF, pois até o momento a Defesa não teve acesso aos respectivos autos que originaram a prisão, ocasionando constrangimento ilegal ao Paciente, OU determinar que o cartório da Vara encaminhe os autos nos e-mails do defensor imediatamente, qual seja: jhcfadvocaciacriminal@gmail.com, jhcf.advogado@gmail.com, e após a manifestação da douta Subprocuradoria Geral da República, seja confirmado o mérito como medida de justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.093, cujo objeto é condicionamento do exame do requerimento de medida liminar às informações do juízo de origem, pelo Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Habeas Corpus n. 0021047-30.2020.8.19.0000. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração nem apreciou a medida liminar requerida. Restringiu-se a requisitar informações ao juízo de origem sobre a situação retratada na inicial daquela impetração.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser prematura e sem base jurídica a atuação deste Supremo Tribunal com supressão das duas instâncias antecedentes para análise da matéria, em tema em que não se exauriu sequer o exame da liminar requerida pelo Tribunal de origem na primeira das impetrações. 
    Recomenda-se ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com as informações requisitadas ao juízo processante, a análise urgente do pedido.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, urgência na apreciação do Habeas Corpus n. 0021047-30.2020.8.19.0000.
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora